Tribunal: TJPA
Processo: 0420701-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420701-61.2016.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DOS ANJOS JACOB DE OLIVEIRA, ROSELUCIE MELO E SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SARATY ADMINISTRACOES LEGALIZACOES E CORRETAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática de improcedência em Ação de Indenização.

2.

Os embargantes alegam: (i) omissão quanto a embargos anteriores (ID 28425496) que questionavam a retirada do feito de pauta virtual; (ii) cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral presencial; (iii) inconstitucionalidade de normas regimentais de julgamento monocrático; e (iv) contradição quanto à responsabilidade da imobiliária e solidariedade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (Art. 1.022, CPC).

2.

Analisar se o julgamento colegiado supriu eventuais nulidades processuais e se a fundamentação acerca da inexistência de cláusula de garantia contratual foi suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminarmente, registre-se que, devidamente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão dos autos.

2.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente todas as questões relevantes, consignando que o julgamento colegiado do Agravo Interno possui o condão de sanar eventual vício do julgamento monocrático anterior, inclusive quanto à tese de cerceamento de defesa.

3.

A ausência de sustentação oral presencial em sessão virtual não configura nulidade quando facultada a apresentação de argumentos por meio audiovisual ou quando a matéria é eminentemente jurídica e já consolidada, não havendo direito subjetivo absoluto à modalidade presencial para Agravo Interno.

4.

No mérito, o decisum foi enfático ao declarar que a responsabilidade por inadimplemento locatício de imobiliária administradora depende de cláusula de garantia expressa, a qual não se presume pela prorrogação tácita do contrato de administração.

5.

A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre as proposições da própria decisão) e não a externa (entre a decisão e a tese da parte ou as provas dos autos).

6.

O prequestionamento não exige a menção literal a todos os dispositivos legais se a matéria foi devidamente apreciada (prequestionamento implícito).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e rejeitado.

2.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo necessária a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 1.022 e 1.025.

·

Regimento Interno do TJPA, art. 133 e 140-A.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.745.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/05/2021.

·

STJ, AgInt no AREsp 1.636.012/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/08/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0420701-61.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: RAIMUNDO DOS ANJOS JACOB DE OLIVEIRA E ROSELUCIE MELO E SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADA: SARATY ADMINISTRACOES LEGALIZACOES E CORRETAGENS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO DOS ANJOS JACOB DE OLIVEIRA E ROSELUCIE MELO E SILVA DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão (ID 29340716) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 28425496, que versavam sobre o pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral presencial. Alegam cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reiteram a tese de negligência da imobiliária e a existência de obrigação solidária desta pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos, buscando, por fim, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso sub examine, observa-se que os embargantes pretendem, nitidamente, a rediscussão de matéria já decidida por esta Egrégia Turma.

Quanto à alegada
omissão sobre o pedido de sustentação oral e o julgamento virtual
, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que o julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventuais nulidades do julgamento monocrático. Ademais, ressaltou-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade no julgamento virtual de recursos quando as normas regimentais do Tribunal são observadas, especialmente quando facultado às partes o envio de sustentação oral por meio eletrônico, medida que preserva o direito de defesa.

No que tange à
responsabilidade da imobiliária
, o acórdão consignou que o contrato de administração de imóvel não pressupõe a obrigação de a administradora arcar com os aluguéis não pagos pelo locatário, salvo cláusula “del credere” ou de garantia expressa, o que não restou comprovado nos autos. A decisão foi clara ao pontuar que a prorrogação do contrato de locação não estende automaticamente eventuais garantias não reiteradas no contrato de administração, exigindo-se interpretação restritiva.

As teses de "solidariedade passiva" e "negligência profissional" foram indiretamente afastadas ao se reconhecer a inexistência de nexo causal e dever jurídico de pagamento por parte da apelada, configurando o inconformismo da parte mera discordância com a solução jurídica adotada ("error in judicando"), o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre elementos da própria fundamentação, e não entre o acórdão e a interpretação que a parte faz das provas ou da lei.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, o art. 1.025 do CPC/2015 cristalizou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões. Portanto, a rejeição destes embargos não impede o acesso às instâncias superiores.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, não verificando qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão combatido,
CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026